Tribunal: TJDFT
Processo: 0702178-48.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702178-48.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA PAULA DE BARROS APELADO: ATHIE MARQUES DE QUEIROZ DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Ana Paula de Barros contra a sentença da 2a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de conhecimento, julgou procedente o pedido formulado na petição inicial por Athie Marques de Queiroz, nos termos do ID no 119297916. 2. Como consequência da sucumbência, a ré, ora apelante, foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, §2o). 3. A apelante não providenciou o preparo, mas reitera o pedido de gratuidade de justiça. Sustenta que não tem condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência. 4. Cumpre decidir. 5. O pedido de gratuidade de justiça formulado anteriormente pela apelante foi indeferido, inclusive sendo objeto de questionamento no Agravo de Instrumento de no 0724088-94.2020.8.07.0000, conhecido e não provido por unanimidade. 6. Não há novos elementos probatórios que justifiquem a concessão do benefício excepcional da gratuidade de justiça, cujos efeitos não podem retroagir para alcançar as verbas sucumbenciais a que foi condenada. 7. A apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que não tem condições financeiras de pagar o valor correspondente ao preparo, atualmente de R$ 20,01. Logo, mantenho o indeferimento da gratuidade de justiça pleiteada pela apelante. 8. Intime-se a apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 9. Após, retornem-me os autos. 10. Publique-se. Brasília, DF, 3 de junho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO